Tribunal: TJES
Processo: 5006278-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006278-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: RAFAELA RIBEIRO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator
VOTO VENCEDOR
VOTO

MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id.2931755 - pág. 03/09) exarada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JOÃO NEIVA
nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
RAFAELA RIBEIRO
cujo
decisum
indeferiu o pedido de arresto cautelar, bem como o pedido de busca de endereços da Recorrida para fins de formalização do ato de Citação.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, que
(I)
“
com base no art. 830, do CPC, que prevê apenas que haja tentativa frustrada de citação para que a medida seja concedida. Assim, basta uma tentativa infrutífera para que o arresto seja cabível”
;
(II)
“
o c. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente
[REsp nº 1822034/SC]
no sentido de que o arresto executivo de bens, além de ser possível na modalidade on-line, PRESCINDE de exaurimento das tentativas de localização do executado
”;
(III)

“O Superior Tribunal de Justiça
[AREsp 1376209/RJ]
pacificou o entendimento de que é possível o emprego dos sistemas disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça - como Bacenjud, Renajud e Infojud - sem a necessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para tanto”
.

Em Decisão (Id. 2981691), restou indeferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...)”.

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Destarte, com relação ao pedido afeto ao arresto cautelar de bens da Executada, cumpre enfatizar que em sede de Execução Fiscal subsiste regramento específico, conforme previsão constante do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980,
in litteris:

“
Art. 7º
- O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

III - arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;”

A medida em questão é revestida, essencialmente, de características acautelatórias no tocante à efetividade do processo de execução, diante de fundadas razões que conduzam à compreensão de que o Executado encontra-se se esquivando da Justiça e, nesse sentido, obstaculizando a concretização da satisfatividade do direito perseguido pelo credor, no caso, o Fisco Municipal.

Na hipótese, apenas consta dos autos que a Correspondência contendo a Citação da Recorrida retornou sem efetivação de sua entrega no endereço declinado nos cadastros municipais, conforme a informação de que a mesma se mudou, não se podendo presumir, por si só, ato atentatório à pretensão satisfativa do exequente a justificar a medida de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias através do Sistema BACEN-JUD, ao menos, antes de ocorrida a busca por endereços atualizados e operada a formalização do ato processual de Citação.

Nesse sentido, não destoa recentíssima jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso.

II -
O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019.

III - Agravo interno improvido.”

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

A propósito, assim também compreende este Egrégio Tribunal de Justiça,
verbatium:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS – ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Apesar de o art. 854 do CPC⁄15 determinar que a indisponibilidade de ativos financeiros pelo sistema Bacen-jud deva ser realizada ¿sem dar ciência prévia do ato ao executado¿, referido ato não pode ocorrer sem a sua citação. 2. Ainda que o ato de indisponibilidade previsto no art. 854 do CPC⁄15 não equivalha à penhora, permitir a sua prática antes da integração do executado à relação processual, sem qualquer justificativa para tanto, subverte o sistema idealizado pelo legislador para os procedimentos de execução por quantia certa, em que, antes da adoção de qualquer medida constritiva, é oportunizado ao requerido o pagamento voluntário do débito. 3. São excepcionais, no sistema do CPC⁄15, as situações em que o juiz pode adotar medidas instrutórias da execução inaudita altera pars, como ocorre com as providências cautelares patrimoniais (arts. 300 e ss.) e o arresto executivo (art. 830)
. 4. Recurso improvido. (
TJ-ES
- AI: 00030169120168080069, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

Destarte, no tocante ao indeferimento do pedido de diligências nos Sistemas de Informações utilizados pelo Poder Judiciário para localização do endereço da Executada, cumpre salientar que o Recorrente apenas indicou o endereço constante da Petição Inicial, sem pormenorizar outros em que a Recorrida pudesse ser encontrada, tampouco demonstrando ter envidado qualquer diligência no sentido de promover a Citação, mister que incumbe à parte Autora,
verbum ad verbum:

"
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE ENDEREÇO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. Não é cabível a pesquisa de endereço no SISBAJUD sem a prova pelo credor do esgotamento de diligências extrajudiciais para a localização do devedor. Jurisprudência do STJ. Recurso provido. (
TJ-RS
- AI: 50759383720228217000 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 20/04/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2022)

Diante do exposto, entendo que não se afigurarem presentes os requisitos para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e ativo em relação à Decisão objurgada.

Intimem-se as partes para ciência desta Decisão.

Despicienda a intimação da Recorrida para apresentação de Contraminuta ante a ausência de triangularização da relação processual em primeiro grau.

Notifique-se o Juízo
a quo
para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria para efeito de julgamento do mérito.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, entendo que o caso é de provimento parcial da irresignação Recursal, exclusivamente, para ensejar o deferimento das medidas de busca nos sistemas disponibilizados à esta Justiça Estadual, no sentido de localização do endereço do Executado.

Isto porque, nos termos pacífica a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no sentido de reputar os
“sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
.” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Por outro lado, merece manutenção a Decisão de Primeiro Grau, no sentido de ser indeferido o pedido de arresto cautelar, notadamente, considerando que não houve qualquer tentativa de busca pelo endereço do Recorrido, subsistindo, tão somente, o retorno de um Aviso de Recebimento de carta de citação não efetivada, não se podendo presumir que o Executado esteja se ocultando.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, exclusivamente, para reformar em parte a Decisão objurgada, para deferir o pedido de realização de buscas do endereço do Recorrido nos sistemas de informação disponibilizados ao Poder Judiciário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. REQUERIMENTO DE BUSCAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Em sede de Execução Fiscal subsiste regramento específico acerca do arresto cautelar de bens, conforme previsão constante do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980, que disciplina que o

“despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: (...) arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar;”
.

II.
O Arresto Cautelar, essencialmente, configura-se como entidade processual de natureza acautelatória no tocante à efetividade do processo de execução, diante de fundadas razões que conduzam à compreensão de que o Executado encontra-se se esquivando da Justiça e, nesse sentido, obstaculizando a concretização da satisfatividade do direito perseguido pelo credor, no caso, o Fisco Municipal.

III.
Na hipótese, apenas consta dos autos que a Correspondência contendo a Citação da Recorrida retornou sem efetivação de sua entrega no endereço declinado nos cadastros municipais, conforme a informação de que a mesma se mudou, não se podendo presumir, por si só, ato atentatório à pretensão satisfativa do exequente a justificar a medida de bloqueio de ativos financeiros em contas bancárias através do Sistema BACEN-JUD, ao menos, antes de ocorrida a busca por endereços atualizados e operada a formalização do ato processual de Citação.

IV.
Nos termos pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de reputar os
“sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
.” (
STJ
- REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir parcial provimento ao Agravo de Instrumento, exclusivamente, para reformar em parte a Decisão objurgada, para deferir o pedido de realização de buscas do endereço da Recorrida nos sistemas de informação disponibilizados ao Poder Judiciário, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.